Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INCISO I, DO CPC.

1. Se o acórdão, em razão do erro material contido no relatório do voto, indicou o valor da causa da reconvenção como parâmetro dos honorários fixados da lide principal, é cabível a correção nesse momento a fim de que o cumprimento de sentença prossiga levando em consideração o valor correto dos honorários sucumbenciais.

2. Agravo de instrumento provido